Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721539-77.2021.8.07.0000 PACIENTE: GERSON SILVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA, AMARILIS APARECIDA RIBEIRO SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERSON SILVEIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente (ação penal n. 0710767-71.2020.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Cleusa de Souza Sátelis Miranda e Dra. Amarilis Aparecida Ribeiro Souza) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal, porque, segundo narrou o “Parquet” na denúncia, teria, no dia 21-agosto-2020, dado um golpe de estrangulamento pelas costas da vítima (conhecido popularmente como “mata leão”) e tentado subtrair os tênis que ela calçava, mas não obteve êxito. Em seguida, entraram em luta corporal e o paciente, então, conseguiu subtrair 70,00 (setenta reais) pertencentes a ela. Na Delegacia, ele foi reconhecido como autor do crime por meio de fotografia. O paciente, então, foi preso, não em flagrante, mas no dia 27-outubro-2020, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Informou que a Defesa requereu perante o Juízo de origem a revogação da medida, mas o pedido foi indeferido. Asseverou que sequer há indícios suficientes de autoria, pois o paciente não foi preso em flagrante, bem como porque não há outras provas nos autos além da palavra da vítima que o apontem como autor do delito. Ponderou, ainda, que o paciente esclareceu na Delegacia que ele e a vítima apenas tiveram um desentendimento que culminou em vias de fato, sem que tenha subtraído dela qualquer pertence. Acrescentou que, ainda que se entenda que estão presentes os pressupostos autorizadores da medida (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a segregação do paciente não foi decretada com base em fundamentação idônea. Nesse sentido, argumentou que não há elementos atuais e concretos que indiquem que a liberdade do paciente possa oferecer qualquer risco. Ademais, a medida não é imprescindível e o fato não foi grave, não podendo a subtração de R$ 70,00 (setenta reais) justificar o cerceamento da liberdade de um homem trabalhador, como na hipótese. Também aduziu que não há nenhum indício concreto de que, em liberdade, o paciente possa praticar novas condutas criminosas, não se podendo fazer tal prognóstico com base em meras suposições. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois tem residência fixa, está disposto a comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, sempre exerceu profissão lícita (como borracheiro, salgadeiro e pintor) e atualmente estava trabalhando em uma oficina mecânica, embora sem registro formal na CTPS. Ressaltou, ainda, que o paciente é primário, possuindo na sua FAP apenas registros relativos a inquéritos policiais arquivados e bastante antigos. Ademais, estava passando por momentos de dificuldade, fazendo acompanhamento pelo CAPS por depressão e alcoolismo. Ponderou que eventual risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e/ou à aplicação da penal poderia ser resguardado mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Asseverou que não é razoável manter o paciente encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, sendo certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientação para os Juízes adotarem a prisão preventiva apenas para casos excepcionais, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Ademais, alegou que o paciente já está preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, o que configura excesso de prazo, em especial se considerado que, até a realização de audiência de instrução e julgamento, que não foi designada até o momento, terá passado ainda mais tempo. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar, mediante o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. Uma vez que o feito não havia sido instruído com documentos suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza, o impetrante foi intimado a complementar a inicial (ID 27053079). A determinação foi atendida (ID 27257928). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se do relatório policial juntado aos autos que, embora o paciente não tenha sido preso em flagrante logo após o fato, ele foi identificado como suspeito pela própria vítima (adolescente de dezessete anos), a qual disse que já o havia visto anteriormente, uma vez que ele é conhecido na região por frequentar bares, consumir drogas e também por praticar crimes contra transeuntes. Ademais, também indicou que o primeiro nome dele seria GERSON. Só depois é que os policiais fizeram pesquisa pelo nome do paciente e apresentaram a foto dele, ocasião em que a vítima confirmou que ele havia sido o autor (ID 27257935, p. 06/09). Ademais, verifica-se que a autoridade policial apresentou representação pela prisão preventiva do paciente, a qual foi acolhida pelo douto Juízo. Ponderou o Magistrado que foram preenchidos os requisitos do “fumus comissi delicti”, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Destacou que foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada ao crime. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, pois os fatos noticiados evidenciam que há risco de reiteração delitiva caso o paciente permaneça em liberdade. Acrescentou que, conforme referido pela autoridade policial, ele responde pela prática de crimes gravíssimos como roubo majorado e homicídio qualificado, a evidenciar sua periculosidade. Confira-se: Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. São fortes os indícios de autoria e materialidade. Pelos elementos indiciários mencionados, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. (...) Conforme relatou a Autoridade Policial, o representado responde pela prática de atos gravíssimos, tais como: roubo qualificado e homicídio qualificado consumado, além de estar sendo investigado pela prática de mais este. Em liberdade, o representado representa risco à ordem pública. (...) Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória de sua liberdade. (ID 27257935, p. 56/57) Após a prisão do paciente, passados mais de noventa dias, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, inclusive por excesso de prazo e com amparo na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. A douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido. Afirmou que não há prazo certo para a duração da prisão preventiva e que eventual excesso deve ser avaliado segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destacou que deve ser sopesado que o Tribunal, em razão das medidas adotadas para a prevenção à COVID-19, num primeiro momento, determinou a suspensão das audiências presenciais e, posteriormente, autorizou a realização de atos processuais por videoconferência. Consignou que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida, de modo que sua manutenção seria necessária. Ainda, ponderou que, em relação à possibilidade de infecção pelo novo coronavírus no sistema prisional, foram adotadas medidas voltadas a evitar a contaminação da população carcerária. “In verbis”: Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observada a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo passa por um surto de pandemia do coronavírus ou covid 19, o exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período do estado emergencial, dentre eles a própria suspensão de audiências e, posteriormente, sua realização pelo sistema de videoconferência e presenciais. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Compulsando os autos, entende-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do réu baseou-se na defesa da ordem pública. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade ao acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Anote-se que o processo encontra-se com tramitação regular, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento. Em relação à segurança do estado de saúde do réu, observa-se que o sistema prisional adotou todos os mecanismos necessários à prevenção e ao combate da pandemia, contando com todas as medidas necessárias a não proliferação do vírus e, nas eventuais hipóteses de contaminação, de remição da doença. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do acusado GERSON SILVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, para fins de garantir a ordem pública. (ID 27257935, p. 100/101) Mais recentemente, foi apresentado um novo pedido de revogação, que foi indeferido, novamente, sob o argumento de que não houve alteração do contexto justificou a imposição da medida (ID 27257935). Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência a circunstâncias que, num primeiro momento, parecem indicar a existência de risco de reiteração delitiva. Ademais, a identificação do paciente como autor do crime não foi feita apenas com base em reconhecimento fotográfico, mas, principalmente, porque a vítima afirmou que já o conhecia anteriormente e indicou até mesmo o seu primeiro nome aos policiais. Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que teve repercussão no andamento dos processos. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça, valendo salientar, ademais, que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator